Tribunal: TJMT
Processo: 0005647-59.2017.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005647-59.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 37.432.721/0001-80 (APELADO), ELIAS MALEK HANNA - CPF: 593.512.841-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – BLOQUEIO UNILATERAL DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – MANUTENÇÃO – QUANTIA ADEQUADA AO CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É abusivo e irregular o bloqueio de conta corrente, sem prévia comunicação do correntista, podendo a instituição financeira responder pelos danos daí provenientes.

Em relação ao arbitramento dos honorários, só deve ser usado o critério da apreciação equitativa “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
” (art. 85, §8o, CPC).

Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em patamar adequado, não merecendo redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S. A.,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E DANO MORAL no 5647-59.2017.811.0046, Cód. 110860, manejada por M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial a fim de determinar ao apelante o restabelecimento imediato da Conta Corrente de titularidade da apelada, de n° 3.1003 - Agência 1272-6, possibilitando com isso a movimentação bancária nos mesmos moldes anteriores ao encerramento unilateral injustificado. Por conta da sucumbência, condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (Id. 30925485).

Em suas razões, de Id. 30925487, o banco apelante assevera que estão ausentes os pressupostos autorizadores da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito decorrente do defeito na prestação dos seus serviços.

Defende que os atos por ele praticados se deram sob o amparo do exercício regular de um direito do credor.

Requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada totalmente improcedente. Sucessivamente, protesta pela modificação da verba honorária sucumbencial, de modo que seja fixada por apreciação equitativa. Caso não seja esse o entendimento, pugna pela redução deste valor.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de Id. 30925492.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de serviços bancários prestados pelo ora apelante, notadamente quanto ao bloqueio e encerramento de conta, sem a notificação prévia da correntista, ora apelada.

Pois bem.

O encerramento da conta corrente bancária, sem notificação oficial, não é negado pelo banco apelante, o que o torna o fato incontroverso, nos termos do art. 374 do CPC.

O Código Civil disciplina que a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte (art. 473).

Outrossim, tendo em vista a inversão do ônus da prova constante do art. 6o VIII do CDC, cabível ao caso, caberia ao apelante em comprovar que agiu dentro dos ditames legais, o que não o fez.

Também não houve a comprovação de uso da conta corrente em fraude bancária, caso em que poderia o banco encerrar a conta sumariamente, sem comunicação prévia.

Assim deveria a instituição financeira proceder como indicado na Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com redação dada pela resolução BACEN/CMN no 2.747/2000.

Ora, sabe-se que a concessão de crédito é uma faculdade da instituição financeira, que também pode proceder ao cancelamento, se este não mais lhe convier. É dizer, não há ilegalidade no cancelamento do crédito em si. Contudo, ao optar pela redução, bloqueio e cancelamento da concessão de crédito, o banco tem o dever de notificar previamente o consumidor, para que este não seja surpreendido, por exemplo, com a devolução de cheques emitidos ou a negativa de crédito quando da utilização do cartão.

Nesta senda, analisando o conjunto fático probatório dos autos, verifico que os argumentos apresentados nas razões do apelo não se mostram aptos a alterar o conteúdo e a conclusão do julgamento impugnado, quanto a obrigação de fazer consistente no restabelecimento de sua conta corrente da apelada.

Acrescento que é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que é abusiva e irregular a alteração ou cancelamento/não renovação do limite de crédito em conta corrente sem prévia comunicação do correntista, a fim de resguardar a boa-fé objetiva que este espera da relação contratual (REsp 621.577/Nancy, RESP 48.6249/Pargendler e REsp 412.651/Nancy).

Neste sentido:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE DÉBITO. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. Não é caso de inépcia da inicial, por carência de ação ou mesmo de pedido juridicamente impossível. Afinal, a demonstração do constrangimento sofrido pelo autor é questão de mérito, pelo que inviável o acolhimento das preliminares. E, no mérito, a instituição financeira é responsável pelo abalo moral ocasionado ao consumidor, quando, sem justificativa, realiza o bloqueio do cartão de seu cliente, ocasionando a negativa de concessão de pagamento em estabelecimento comercial, afetando a credibilidade do nome, em meio às relações negociais. Hipótese em que o Banco, embora reconheça a efetivação do bloqueio, disse que ao realizar a atualização cadastral, os cartões são bloqueados automaticamente, o que não traria qualquer prejuízo ao autor. Ocorre que ao demandante foi negado crédito no posto de gasolina, quando ao abastecer o carro, seu cartão de débito foi bloqueado, necessitando deixar o veículo no local e utilizar carona de terceiro, para se locomover até o banco, a fim de solucionar o problema, que não foi solvido no momento da reclamação. Necessitou o autor efetuar saque em dinheiro e retornar ao posto de combustível, a fim de efetuar o pagamento e retirar o seu veículo, que permaneceu apreendido, na presença de inúmeras pessoas que se encontravam no local. A inexistência de prova acerca dos fatos justificadores da medida adotada pelo Banco torna ilícita a conduta e gera o dever de indenizar. Dano moral excepcionalmente configurado, na hipótese, considerando que o bloqueio ocorreu sem motivo aparente e expôs o demandante à situação vexatória. Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00(...), que vai mantido, pois atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.”
(TJ-RS Recurso Cível No 71005963764, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 27/07/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL SEM CIENTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CORRENTISTA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUES POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Incontroversa a devolução de três cheques por ausência de provisão de fundos da conta corrente do autor, que possuía limite de cheque especial. 2. A inexistência de cientificação prévia do correntista de que seu limite de crédito de cheque especial seria bloqueado por eventual restrição interna ou externa, provocando com isso a devolução de cheques, configura ato ilícito passível de indenização por danos morais, já que demonstrada a inoperância do sistema da ré e a falha na prestação dos serviços. 3. Fatos narrados ultrapassam as barreiras do mero incômodo, dissabor ou contratempo, já que o autor teve recusado três cheques, na segunda apresentação, por ausência de provisão de fundos. Dano moral configurado. 4. O quantum indenizatório fixado na sentença de origem se mostra excessivo, comportando redução, a fim de adequar-se ao caso concreto e aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como para evitar novas reiterações de conduta da mesma espécie 5. Sucumbência mantida. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”
(Apelação Cível No 70068991843, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 13/10/2016).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO/NÃO RENOVAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO DA CONTA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR CLIENTE. ABUSIVIDADE. PREJUÍZOS DECORRENTES DO FATO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. DIREITO À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECEDENTES DO STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. APELOS DESPROVIDOS.”
(TJRS. RAC no 70072302177, 15a Câmara Cível, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 29.03.2017).

Em relação ao arbitramento dos honorários, só deve ser usado o critério da apreciação equitativa “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
” (art. 85, §8o, CPC).

No caso em debate, não assiste razão ao apelante, pois os honorários advocatícios foram arbitrados com moderação e justeza, sem caracterizar retribuição ínfima ou demasiada, de molde que representou adequada remuneração ao trabalho profissional.

Portanto, a verba honorária fixada em primeiro grau em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na qual foi atribuída a quantia de R$30.000,00, mostra-se adequada para remunerar o trabalho exigido e produzido pelos profissionais, não comportando alteração da sua base de fixação e muito menos redução.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020